Tribunal: TJDFT
Processo: 0743405-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGADO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. ANÁLISE EXAUSTIVA DOS FATOS E PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela autora, ora embargante, contra o acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, dando provimento ao recurso inominado da parte ré, julgou improcedente o pedido inicial (ID 75133476).
2. A embargante alega a existência de erro material no acórdão, afirmando que a retirada de seu número telefônico do anúncio não ocorreu no prazo de oito dias, conforme consta na decisão embargada. Sustenta que continuou a receber mensagens e ligações por meses, o que, segundo ela, não foi devidamente analisado no acórdão proferido. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões a serem dirimidas nos presentes embargos consistem em: (i) verificar se há erro material ou omissão quanto ao prazo de retirada do número da autora do anúncio; (ii) analisar se a argumentação apresentada se presta a infirmar a conclusão do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem recurso destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. São também cabíveis no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
5. No presente caso, não se verifica qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Foi devidamente analisado e fundamentado que a parte ré não poderia ser responsabilizada pelos danos alegados, pois a divulgação do número da autora foi realizada por empresa terceira, estranha à lide, sem vínculo com a embargada.
6. Quanto ao prazo de retirada do telefone do anúncio, ainda que a embargante sustente que perduraram as ligações por período superior ao considerado no acórdão, tal fato não altera a conclusão alcançada no julgamento, pois a diligência da ré para solucionar a situação foi comprovada. A análise dos documentos constantes dos autos foi realizada de forma exaustiva, tendo o colegiado consignado que não se configurou ato ilícito da parte ré capaz de justificar o dever de indenizar.
7. O que pretende a embargante é rediscutir a matéria já decidida, sob o pretexto de que a situação de fato teria durado mais tempo do que considerado no acórdão. Todavia, a jurisprudência é firme ao repelir o uso dos embargos de declaração como via de reexame da causa. O inconformismo com o resultado desfavorável não se confunde com omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.